Tribunal: TJDFT
Processo: 0170060-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0170060-56.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: EDUARDO FENELON DAS NEVES DESPACHO Cumpra-se id 8871773. Brasília, 15/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR